Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-23.2009.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000092-23.2009.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GETULIO CARVALHO DA CRUZ

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO-ACIDENTÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONFIGURADA. AMPUTAÇÃO NO 2° DISTAL D
A MÃO ESQUERDA
-DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA SEQUELA DEFINITIVA. TEMA 416 DO STJ. SUFICIÊNCIA DE LESÃO MÍNIMA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
REFORMADA
. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta p
or GETÚLIO CARVALHO DA CRUZ
contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. O recorrente alega
que em razão da
amputação no 2° distal da
mão
esquerda, fora constatada a
redução
da capacidade laborativa,
devendo
-lhe ser concedido o Auxílio-Acidente (art. 86).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
apenas uma
quest
ão
em discussão: (i)
verificar
se a
amputação no 2° distal da mão esquerda
, com consequente redução da capacidade funcional, preenche os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/1991
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade para o trabalho habitual em decorrência de lesão consolidada decorrente de acidente do trabalho, independentemente do grau de esforço necessário, conforme entendimento do STJ no Tema 416 (REsp nº 1.109.591/SC).

4
.
O laudo pericial constatou a redução da capacidade laboral em razão da
amputação no 2° distal da mão esquerda
, que limita a realização de movimentos de pinça fina, impactando diretamente as atividades habituais do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso provido. Sentença
reformada
.

Tese de julgamento
:
“
A constatação de redução parcial da capacidade laboral por meio de laudo pericial é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, independentemente do grau da lesão ou do esforço adicional demandado, conforme o Tema 416 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988; Lei nº 8.213/1991, art. 86, §2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.430/2006; CPC, art. 85, §4º, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema 416 (REsp nº 1.109.591/SC); STF, ADI nº 6.096/DF; STF, Tema 810 (RE 870.947/SE); STJ, Tema 905 (REsp nº 1.495.146/MG, REsp nº 1.492.221/PR, REsp nº 1.495.144/RS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível
0000092-23.2009.8.05.0268
, originários do Juízo da Vara
Cível
e de Relações de Consumo da Vara de Urandi, onde figura como Apelante o
GETÚLIO CARVALHO DA CRUZ
e como Apelado
INSS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
,
reformando-se a sentença,
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04